Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800903-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800903-98.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Theylhor Hauston Silveira Lima, OAB-PA Nº 30.884
.

PACIENTE:
JOÃO BORGES DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo originário nº
0807577-14.2023.8.14.0005
.

Procuradora de Justiça: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. POSSE ILEGAL DE ARMA. ALEGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminarmente,
o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência
de oferecimento de denúncia no prazo legal
, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade. No entanto, após análise ao sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, constato ter sido oferecida a peça acusatória perante o juízo coator, razão pelo qual restam parcialmente superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente parcial do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado, na matéria arguida, o
Habeas Corpus
Liberatório, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

2.
No mérito
, n
ão há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato, e a
possível reiteração criminosa por possuir registros de diversos procedimentos penais de crimes praticados contra mulheres.

3. Conforme entendimento jurisprudencial do Tribunais Superiores, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade, porém, a prisão preventiva revela-se cabível quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Além do mais, a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5.

Ademais, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do coato, demonstrando que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para o caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
JOÃO BORGES DA SILVA
, já qualificado nos autos, com prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 30/10/2023 (Doc. Id 17782324, pág. 03), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no
art. 215-A c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (Importunação Sexual com causa de aumento de pena), além do artigo 12, da Lei 10.826/2003 (Posse Ilegal de Arma)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de Alvará de Soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com aplicação de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No ID 17791949, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 17839398.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e concessão da ordem (ID 17839398).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA.

Como consignado no relatório, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência
de oferecimento de denúncia no prazo legal
, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade.

No entanto, após análise ao sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, constato ter sido oferecida a peça acusatória perante o juízo coator (autos em referência nº
0807577-14.2023.8.14.0005
, Id 108971676, em 15/02/2024) e, sobreveio decisão, em 29/02/2024, nos autos do processo originário
, pelo recebimento da
denúncia, como se observa do excerto da decisão (ID 109945963)

(...).
I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público do Estado, em face de
JOÃO BORGES DA SILVA
, qualificado nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no art. 215-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, além do artigo 12, da n. Lei 10.826/2003.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) Consta nos autos de inquérito policial que no dia 29 de outubro de 2023, por volta de 09h, na Rua Magalhães Barata, no Travessão da Nova Ituna, Assurini, Zona Rural de Altamira/PA, a polícia civil tomou conhecimento de que o denunciado, de forma consciente e voluntária, nas mesmas condições de tempo, de lugar, de maneira de execução e outras semelhantes, praticou atos libidinosos com objetivo de satisfazer lascívia, sem anuência da vítima, sua filha Keila Rodrigues da Silva, de 14 anos de idade, além de ser flagrado mantendo sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo do tipo espingarda e munições, de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).
”

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.i. Do recebimento da denúncia

Na análise do caso em apreço, verifico que estão preenchidos os requisitos legais para o recebimento da ação penal, conforme dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, pois
a)
o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa do réu o exercício do contraditório e da ampla defesa;
b)
o denunciado está suficientemente identificado, o que garante a exação do direcionamento da acusação;
c)
a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e
d)
o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia.

Os elementos colhidos no inquérito policial dão embasamento às afirmações feitas na denúncia.

É verdade que os elementos invocados não foram colhidos sob a égide do contraditório e não servirão para embasar, por si só, a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
tais elementos servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação
, pois este momento processual inicial não se presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério Público, mas sim para averiguar se há justa causa, isto é,
lastro probatório mínimo para dar início a persecução penal.

III - CONCLUSÃO

1. Por tudo quanto foi exposto,
recebo a denúncia em desfavor de JOÃO BORGES DA SILVA
, qualificado nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no
art. 215-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, além do artigo 12, da n. Lei 10.826/2003.
(...).

Assim, considerando que no decorrer da impetração foi ofertada e recebida a peça acusatória, restam parcialmente superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente parcial do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado, na matéria arguida, o
Habeas Corpus
Liberatório, porquanto superados os motivos que o ensejaram.
Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803401-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022).

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional.

Quanto a
tese defensiva de
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sendo cabível a devolução da liberdade do coato, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Para melhor esclarecimento sobre a necessidade da custódia cautelar é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 17782324, págs. 04-11):

(...)
DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em flagrante, nos termos do art. 302, inc. IV do Código Penal, no qual a Delegacia de Polícia Civil Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente comunica a este Juízo a prisão em flagrante de João Borges da Silva, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 148, §1, I, do CPB e art. 12 da Lei nº 10.896/03. (...).

Por esses argumentos, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de João Borges da Silva, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 148, §1, I, do CPB e art. 12 da Lei nº 10.896/03.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Pela leitura do art. 310, do CPP, não há dúvidas de que, por ocasião da audiência de custódia, homologando o auto de prisão em flagrante, cabe ao Magistrado, logo em seguida e de forma obrigatória, manifestar-se sobre a possibilidade de conceder ao flagranteado a liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como acerca da custódia cautelar preventiva.

Passo, com isso, a decidir acerca da situação prisional do flagranteado, esclarecendo, desde logo, que vejo motivos concretos que aconselham a conversão da prisão em flagrante de João Borges da Silva em preventiva.

Destaco que, no presente caso, o Ministério Público ofereceu parecer no sentido de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o argumento de haver prova da materialidade do fato criminoso e indícios suficientes de autoria. Nesse mesmo sentido, a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Ou seja, as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, § 6°, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP.

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313, ambos do CPP. (...).

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois, em tese, o flagranteado praticou, em tese, o delito capitulado no art. 148, §1, I, do CPB e art. 12 da Lei nº 10.896/03, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP. (...).

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante, o flagranteado foi preso após a Polícia Civil ser comunicada de um possível abuso sexual com cárcere privado, sendo a menor localizada na residência do autuado como informado pela mãe da vítima.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do flagranteado no crime que lhe é imputado.

Por sua vez, o
periculim libertates
diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva de João Borges da Silva se sustenta na garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o acusado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. (...).

Nesse contexto, apesar da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos não haver registro de ação penal ou investigação criminal em andamento, os fatos informados são graves, envolvendo não apenas violência doméstica contra a mulher como também a existência de armamento de fogo, o qual a vítima informa ser utilizada para os abusos sexuais. Diante disso, a alegação da vítima e os depoimentos de testemunhas comprovam a necessidade da prisão preventiva, pois, permanecendo em liberdade, há grande probabilidade de que voltará a cometer novos delitos, afrontando a paz social. (...).

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagranteado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas pelo Juízo, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva do autuado João Borges da Silva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos. A medida excepcional se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública.

Finalmente, esclareço que não há elementos indicativos de que o agente em questão tenha praticado o suposto crime protegido por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais, e:

1. CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO BORGES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, para fins de garantia da ordem pública, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, inc. III, todos do CPP;

2. Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JOÃO BORGES DA SILVA, devendo ser providenciado imediatamente o devido cadastro no BNMP 2.0;

É salutar, também, a transcrição da denúncia oferecida contra o paciente, nos pontos de interesse (ID 17429950, págs. 55-57):

(...).
Consta nos autos de inquérito policial que no dia 29 de outubro de 2023, por volta de 09h, na Rua Magalhães Barata, no Travessão da Nova Ituna, Assurini, Zona Rural de Altamira/PA, a polícia civil tomou conhecimento de que o denunciado, de forma consciente e voluntária, nas mesmas condições de tempo, de lugar, de maneira de execução e outras semelhantes, praticou atos libidinosos com objetivo de satisfazer lascívia, sem anuência da vítima, sua filha
K. R. da S.,
de 14 anos de idade, além de ser flagrado mantendo sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo do tipo espingarda e munições, de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a autoridade policial que a genitora da vítima Maria Oneide Silva Rodrigues, em conversa via aplicativo de mensagens com sua filha
K.
, tomou conhecimento que JOÃO possuía arma de fogo, bem como estava praticando violência sexual contra a vítima.

Na ocasião,
K.
narrou que estava se sentindo ameaçada por JOÃO, visto que o denunciado possuía arma de fogo em casa e, por isso, gravou vídeos escondidos do denunciado, em que ele a mandava retirar a roupa e, logo após, JOÃO começa a lamber as pernas da própria filha.

Na mesma ocasião,
K.
contou que JOÃO também passou a mão em seus seios e vagina.

Ao tomar conhecimento do ocorrido e após ter acesso aos vídeos, MARIA ONEIDE acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

Já na data acima referida, a guarnição, com apoio do Conselho Tutelar, deslocou-se até o endereço do acusado, momento em que
JOÃO tentou fugir pelo mato, entretanto, foi alcançado pelos policiais
.

Nesse instante,
K.
foi localizada no interior da residência, bem como os policiais encontraram, em local aparente e visível, uma espingarda calibre 16, carregada com 01 cartucho não deflagrado e, ainda, 12 munições calibre 16, intactas, sendo todo o material apreendido, conforme termo de apreensão de objeto folha 06, ID 103852182.

JOÃO foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Durante escuta especializada realizada em sede judicial,
K.
narrou que, após desentendimentos com sua mãe, foi morar na roça com o seu genitor JOÃO, ficando no local por cerca de 30 dias. (...).

Ao passar dos dias, após idas na igreja, notou que JOÃO estava com ciúmes de um rapaz da comunidade, bem como passou a lhe controlar quando estava usando a internet, chegando a ameaçar quebrar seu celular.

Dias depois, JOÃO começou a lhe chamar para dormir com ele, na cama, ocasião em que o denunciado dizia que possuía camisinha e não ia doer.

Ademais, seu genitor, frequentemente, lhe dizia que queria tocar em suas partes íntimas e dar uma “linguadinha”, ou seja, sugar suas partes íntimas.

Até que certo dia, decidiu fingir que estava jogando no celular, contudo, passou a gravar JOÃO.

Outra vez, JOÃO pegou em seus seios e vagina, e por diversas vezes, passava a mão em sua bunda, bem como lambia suas pernas.

Por todo ocorrido,
K.
demonstrou medo do denunciado, visto que JOÃO possuía duas armas de fogo na casa, sendo uma arma grande utilizada para caçar e uma pequena.

Por fim, a ofendida relatou que desde então, vem realizando terapia, visando superar os traumas.

Depreende-se dos autos que, os vídeos gravados pela vítima, foram anexados no IPL, sendo possível verificar JOÃO intimidando-a e lambendo as pernas da vítima. (...).

Os indícios de autoria e de materialidade do delito estão evidenciados pelo depoimento especial da vítima e depoimentos das testemunhas, auto de apreensão de objeto e pelo que mais constam nos autos.

Ante o exposto, JOÃO BORGES DA SILVA está incurso na pena do artigo 215-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, além do artigo 12, da Lei 10.826/2003.
(...). (grifos nossos) (nome da vítima ocultado).

Como se vê, não há que se falar
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, que é genitor da vítima, que vem realizando consultas médicas de terapia, em face do trauma que sofreu, estando cautelarmente preso o coato. Imputa-se ao paciente as práticas do
art. 215-A c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (Importunação Sexual com causa de aumento de pena), além do artigo 12, da Lei 10.826/2003 (Posse Ilegal de Arma), o que denota periculosidade concreta.
Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e, ainda, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP), conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPP. 2. No particular, as instâncias ordinárias consignaram a gravidade concreta das condutas imputadas e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, considerando a suposta prática de importunação sexual contra três vítimas adolescentes, em ambiente escolar, ocasião na qual o agravante, ainda, teria proferido agressões verbais e ameaças às testemunhas, entre as quais um professor. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do custodiado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 174556 BA 2022/0396197-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 215-A c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.826/2003e,
imputados contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coato, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática dos crimes de
no
art. 215-A c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (Importunação Sexual com causa de aumento de pena), além do artigo 12, da Lei 10.826/2003 (Posse Ilegal de Arma)
, tendo como vítima
K. R da S, sua filha, menor com 14 (quatorze) anos de idade
.

Destaca-se, ainda, que o coato possui registro de procedimentos penais (Autos em referência, ID 103268197), denotando-se cautela para a possibilidade de concessão da liberdade do paciente.
Assim, a constrição cautelar do coato está devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias demonstram o periculum libertatis e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

No mais, insta consignar que, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunais Superiores, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade, porém, a prisão preventiva revela-se cabível quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. FUTURA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta do delito, ressaltando-se a necessidade da custódia cautelar pela ousadia do paciente em local público e com várias pessoas passar as mãos em partes íntimas de menor de idade, demonstrando comportamento repulsivo com outras mulheres, além da reiteração delitiva, por já ostentar condenação por crime doloso. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva. Precedentes. 3. A desproporcionalidade (em perspectiva) do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 709339 PR 2021/0382100-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Demais, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, também não merece prosperar, pois, ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do coato, demonstrando que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para o caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024